Tribunal: STF
Processo: ARE 825014
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agente penitenciário. Adicional de insalubridade. Prequestionamento. Ausência. Ofensa a direito local. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Artigo 102, inciso III, c, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do permissivo constitucional. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Não se abre a via do recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    4. Agravo regimental não provido.